Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-55.2022.8.11.0028
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001254-55.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 019.522.491-47 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS POR APROXIDAMENTE 41 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restando comprovado que houve a interrupção dos serviços de energia elétrica na região da Comunidade de Baia do Campo – Município de Poconé, por aproximadamente 41 horas, sem que houvesse motivo de força maior, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de repara.

O quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

DIANTE DO EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para CONDENAR a requerida a pagar a requerente, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

No presente caso, a parte Reclamante alega, em síntese, que é cliente da empresa Reclamada, titular da UC nº 6/1379202-3, Comunidade Baia do Campo – Município de Poconé, teve o fornecimento de energia interrompido na data de 31/12/2021 a 02/01/2022, perdurando 41 horas sem energia elétrica. Colacionou número de protocolos n.

46061109 e 46050124.

Em contrapartida, a Reclamada, ora recorrente, argumenta que a interrupção da energia é decorrente intempéries climáticas na região, tendo atendido as solicitações da consumidora, tendo sido constatado pela equipe um cabo partido, tendo o mesmo sido emendado e normalizado em campo.

Ademais, sustenta que a interrupção perdurou do dia 31/12/2021 às 15h45 até o dia 31/12/2021 às 16h00.

Pois bem. Em que pese às alegações da concessionária Reclamada de que procedeu com o atendimento da reclamação da parte Autora, tendo realizado o reparo da rede elétrica, averíguo nos autos que se trata de região rural na comunidade de Baia do Campo, no Município de Poconé/MT, portanto, o reparo do cabo partido necessitaria de mais de 15 (quinze) minutos para o devido reparo.

Outrossim, cumpre destacar que não restou comprovada a ocorrência de descarga atmosférica na região na data dos fatos, qual seja, 31/12/2021 a 02/01/2022, de modo que afasta a excludente de responsabilidade por motivo de força maior.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica é presumível, somado ao fato de que a parte Autora passou o réveillon sem o fornecimento de energia elétrica.

O quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo o que se falar em adequação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023